Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESPESAS REFERENTES À MORADIA, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1.707 do Código Civil, os alimentos são insuscetíveis de compensação. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando essa regra, contemplando que a compensação pode ser devida desde que o valor compensado tenha sido usado para pagar despesas de saúde, educação e moradia do alimentado.
2. Na hipótese, percebe-se que as prestações objeto do cumprimento de sentença correspondem ao período no qual a alimentada residia no lar do alimentante. 2.1. O Laudo Médico acostado relata que a menor esteve sob a guarda do genitor, apôs o agravamento do estado de saúde mental da genitora, o que torna verossímil a excepcionalidade a justificar a pretensão em compensar o valor devido da pensão alimentícia com o montante de despesas pagas durante o período em que a menor residiu com o genitor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.